Tribunal: TJSP
Processo: 3007888-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REQUISITOU EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DE ANALISAR PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Paciente requereu a progressão ao regime aberto e o juízo de origem, antes de analisar o pleito, requisitou a realização de exame criminológico. 2. Alegação de inconstitucionalidade da lei. 14.843/2024.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REQUISITOU EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DE ANALISAR PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Paciente requereu a progressão ao regime aberto e o juízo de origem, antes de analisar o pleito, requisitou a realização de exame criminológico. 2. Alegação de inconstitucionalidade da lei. 14.843/2024. Não acolhimento. A nova lei alterou tão somente a metodologia para aferição de requisito, sem afetar o mérito do benefício em si. 3. Pretendido o afastamento do exame criminológico e concessão da progressão de regime. Não conhecimento. Inconformismos em sede de execução penal devem ser suscitados via agravo de execução, não se prestando, o habeas corpus, como substituto de recurso próprio. Ausência de flagrante ilegalidade. Paciente cometeu novo delito na última vez em que esteve em regime aberto. 4. Ordem não conhecida, não sendo caso de habeas corpus de ofício.